Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714061-50.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONT CLAIR D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração interposto por JOSÉ PEREIRA DE SOUSA FILHO em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Cível de Águas Claras que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato processual (querela nullitatis insanabilis), extinguiu o processo, sem resolução do mérito (artigo 485, inciso VI, do CPC), por falta de pressuposto processual. Na decisão de ID no 63759007, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo e deferi, parcialmente, a antecipação da tutela recursal, apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/apelante. A parte apelante apresentou petição de ID no 64059967, requerendo a reconsideração da decisão ou o recebimento do pedido como agravo interno. No entanto, não obstante as alegações da parte agravante, tenho que não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso antes por ela igualmente interposto, eis que o meio escolhido é inadequado à espécie. Entendimento contrário subverteria a lógica do sistema. Nesse passo, hígido o entendimento de que a querela nullitatis é excepcional. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID no 63759007 por seus próprios fundamentos e, por consequência, INDEFIRO o pedido de reconsideração e recebo a manifestação como agravo interno. Intime-se o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MONT CLAIR para que se manifeste sobre o agravo interno interposto, apresentando suas contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador